Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0734898-17.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISSANDRA DE BORBA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO Conforme disposto na Portaria GPR n. 1284, de 14 de Maio de 2024, que regulamenta o plantão judicial do período de 27 a 31 de maio de 2024, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, cuida-se de Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão n° 1862061. Verifica-se, pois, que a presente hipótese não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1284, de 14 de maio de 2024, tendo em vista que a urgência indicada não impossibilita a apreciação da questão pelo juiz natural. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial